Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE FIOS DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CULPABILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGIME INICIAL.
1. Os depoimentos das testemunhas policiais apresentam valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que dotados de fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborados pelos demais elementos probatórios dos autos.
2. Com base na teoria monista, adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro, o reconhecimento do concurso de pessoas exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) pluralidade de agentes; (ii) uma única e mesma conduta típica; e (iii) liame subjetivo entre os acusados.
3. A jurisprudência pátria adota a teoria da amotio, segunda a qual o delito de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, com animus rem sibi habendi, isto é, dolo de se apropriar da coisa, entrando ela na esfera de disponibilidade do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica, sem oposição ou desvigiada.
4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de furto de cabos e fios pertencentes à empresa concessionária de serviço público, praticado por acusados multirreincidentes, inclusive específicos, e com longa lista de maus antecedentes.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. A prática de novo crime, durante o cumprimento de prisão domiciliar, denota o desinteresse do apenado por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta. Precedente.
7. Sendo reincidentes os réus e as circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, caso a pena aplicada seja de até 4 anos, ou o regime fechado, se a pena for superior a 4 anos de reclusão.
8. Apelação desprovida.